Tribunal: TJES
Processo: 5000316-31.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000316-31.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENER CHAGAS DE SOUZA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000316-31.2021.8.08.0021

RECORRENTE:
BRUNO FERNANDES DE AVILA

RECORRIDO:
PICPAY SERVIÇOS S/A E NEON PAGAMENTOS S/A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais
ajuizada por
BRUNO FERNANDES DE AVILA
em face de
PICPAY SERVIÇOS S/A E NEON PAGAMENTOS S/A
, a qual pleiteava a condenação das requeridas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos em razão de suposta falha na prestação de serviços por parte das recorridas.

O processo foi julgado improcedente no ID 9682282, tendo a magistrada de piso considerado que houve apenas mero aborrecimento.

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado no ID 10057307 reforçando a ocorrência dos danos morais, uma vez que ajuizou a presente ação tendo em vista as inúmeras e reiteradas práticas abusivas praticadas pelas requeridas.

Recurso tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita que defiro,
conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXIV bem como o artigo 98 do CPC/2015. Assim, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido no ID 10494653 requerendo, em síntese, a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Portanto, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

Calha transcrever a sentença objurgada, que adianto não merecer reparos, senão vejamos:

Trata-se a presente demanda de ação indenizatória por meio da qual o Requerente pleiteia indenização por danos morais decorrentes de uma suposta falha na prestação de serviços por parte das rés. Aduz o autor que as transações financeiras realizadas pelo aplicativo da ré PICPAY mediante uso do cartão “Neon” têm sido negadas (status “Não autorizada”), o que o impediu de adquirir com desconto o anel de noivado que pretendia dar a sua noiva. Requer indenização por danos morais.

As requeridas em sua defesa, fazem um verdadeiro “fogo cruzado”, uma alegando ser culpa da outra. Ou seja, a PICPAY diz que as compras não foram autorizadas pela NEON, e esta diz que o problema foi no processamento pela PICPAY.

Antes de adentrar ao mérito, registro que deixo de analisar as preliminares na forma do artigo 488 do CPC.

Inobstante tais alegações, entendo sem razão o autor.

Meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual não caracterizam, por si sós, dano moral porque não atingem necessariamente a dignidade humana. No caso dos autos o próprio autor afirmou que conseguiu adquirir a aliança por outros meios. Portanto, entendo que não sofreu nenhum prejuízo, tendo apenas algum aborrecimento, o que por si só não justifica a indenização pretendida.

Ademais, é de se destacar que o dano moral, diferentemente dos demais danos, consiste na lesão de um direito causado por um ato ilícito, que gera grande abalo a honra e dignidade da pessoa, ferindo o sentimento mais íntimo, necessitando, inclusive, de prova acerca da conduta lesiva. No caso dos autos, não vislumbro qualquer excepcionalidade capaz de ensejar a indenização pretendida, pois se baseia o pedido, unicamente, no cartão recusado na tentativa de pagamento de uma compra, situação esta que não tem o condão de gerar a indenização pretendida.

Ressalto ainda, que a simples existência de saldo no cartão, não garante a aprovação imediata da compra, podendo ter havido diversos outros problemas no processamento da transação. As transações por cartão de crédito, diferentemente do que possam parecer para os usuários, consistem em diversas comunicações entre o processador, o emissor e a bandeira do cartão. Além disso, existem várias normas de segurança que são observadas, como por exemplo, atividades atípicas, que ocasionalmente negam a utilização do cartão.

Não podemos olvidar, todavia, que tal fato pode ter acarretado, como de fato acredito tenha acarretado, algum mal estar e tenha ainda frustrado a expectativa do autor, porém, frise-se, tal não caracteriza dano moral e não ofende a nenhum direito do consumidor, data vênia.

Desta forma, julgo totalmente improcedente o pleito autoral. Dispositivo Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pleitos autorais. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil. Isento das custas e honorários nesta fase por determinação legal (art. 55, lei 9.099/ 95).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes, com as cautelas de estilo. Submeto o presente à homologação, nos termos do artigo 40, da Lei 9.099/95.

Logo, entendo que incabível a condenação pleiteada, uma vez que não vislumbro violação ao direto da personalidade do recorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.